Tribunal: STF
Processo: ARE 1552969
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-06-04
Data de publicação: 2025-06-04

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos.



    Trata-se de recurso extraordinário interposto com fundamento no artigo 102, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão da 3ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado de Alagoas, assim ementado:



    “APELAÇÃO CÍVEL. PENSÃO POR MORTE. VIÚVA DE SERVIDOR PÚBLICO DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE ALAGOAS. PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA POR SUPOSTA AFRONTA AO PRINCIPIO DA NÃO-SURPRESA. MAGISTRADO QUE PÔS FIM À LIDE COM BASE EM DISPOSITIVO LEGAL NÃO SUSCITADO PELAS PARTES. NÃO ACOLHIMENTO. OBSERVÂNCIA AO PRINCIPIO IURA NOVIT CURIA, QUE PRESSUPÕE SER DEVER DO JUIZ CONHECER A NORMA JURÍDICA E APLICÁ-LA POR SUA PRÓPRIA AUTORIDADE. PEDIDO DE REVISÃO DE PENSÃO TENDO EM VISTA O DIREITO À PARIDADE DE VENCIMENTOS AO CARGO DE ANALISTA LEGISLATIVO PL-ALL, CLASSE A, NÍVEL N.º 58. LEI ESTADUAL Nº 7.112, DE 27/102009. ESTABILIDADE EXCEPCIONAL. SERVIDOR QUE ADENTROU NO SERVIÇO PÚBLICO SEM SUBMETER-SE A CONCURSO PÚBLICO. CARGO NÃO EFETIVO. ART. 19 ADCT. IMPOSSIBILIDADE DE ESTENDER AOS EXCEPCIONALMENTE ESTÁVEIS DIREITOS E VANTAGENS INSTITUÍDOS EM BENEFÍCIO DE OCUPANTES DE CARGOS DE PROVIMENTO EFETIVO. DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE DO ART. 4º DA LEI ESTADUAL N.º 7.112/2009 PELO PLENÁRIO DESTE TRIBUNAL DE JUSTIÇA. HONORÁRIOS SUCUMBÊNCIAIS MAJORADOS NA FORMA DO § 11 DO ART. 85 DO CPC/15 E MANTIDOS SOB CONDIÇÃO SUSPENSIVA DE EXIGIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. UNANIMIDADE.”



    Opostos embargos de declaração, foram rejeitados.



    No apelo extremo, a recorrente alega violação dos artigos 37, inciso X, e 40, §§ 3º, 7º e 8º, da Constituição Federal.



    Alega que o acórdão recorrido desconsiderou “o direito do Recorrente em perceber seu benefício de pensão por morte nos moldes da citada emenda, sem as alterações trazidas pela EC nº 41/03, haja vista que o servidor instituidor da pensão já era aposentado antes mesmo da emenda EC nº 41/03”.



    Defende que o “objeto dos autos em tela é aplicação da isonomia de vencimentos com a respectiva integralidade disposta no texto da Carta Magna, em especial da EC nº 20/98, para determinar os reajustes legalmente concedidos e não aplicados à recorrente, reajustes estes concedidos pelas Leis Estaduais 7.112/09, Lei 7.533/2013 e pela Lei 7.989/2018”.



    Argumenta que, “ao negar aplicação as Leis Estaduais citadas, [a decisão recorrida] violou o art. 37, inciso X, da Constituição Federal, tendo em vista que negou ao recorrente a revisão geral de seus proventos”.



    Sustenta que o “caso em lume versa sobre paridade de vencimento de pensionista de servidor público que teve sua aposentadoria por invalidez anteriormente ao seu falecimento (19/08/1993). Portanto, com direito reconhecido e mantido pela EC nº 20/98 no que toca à paridade dos seus vencimentos em relação aos servidores em atividade, com aplicação direta do direito a revisão geral anual tendo o devido parâmetro financeiro de incidência”.



    Pleiteia a reforma do acórdão recorrido “para determinar que sejam aplicadas a pensão do Recorrente, as Leis Estaduais nº 7.112/09, Lei 7.533/2013 e pela Lei 7.989/2018, e as posteriores, concedendo-se a isonomia pleiteada, bem como seus valores retroativos, todos, devidamente corrigidos e atualizados”.



    Decido.



    A irresignação não merece prosperar.



    O Supremo Tribunal Federal pacificou entendimento no sentido de que os servidores públicos beneficiados pelo artigo 19 do ADCT, embora tenham direito à estabilidade, não detêm as vantagens privativas dos ocupantes de cargo efetivo, para o qual se exige aprovação em concurso público.



    A propósito, no julgamento da ADI nº 5.111/RR, de minha relatoria, assim me manifestei a respeito dessa questão:  



    “Cumpre esclarecer que a Constituição de 1988 previu, no art. 19 do ADCT, uma hipótese excepcional de estabilização, decorrente da opção política de garantir às pessoas que se encontravam na situação descrita no dispositivo a permanência no serviço público, em um contexto de transição para um regime constitucional muito mais rigoroso no que tange aos requisitos de ingresso em cargos públicos. É por isso que a hipótese prevista no art. 19 do ADCT da Constituição não admite ampliação  (ADI nº 100/MG, Rel. Min. Ellen Gracie, DJ de 1º/10/04; ADI nº 982/PI-MC, Rel. Min. Ilmar Galvão, DJ de 6/5/94; ADI nº 88/MG, Rel. Min. Moreira Alves, DJ de 8/9/2000).



    No entanto, a prerrogativa em referência limita-se à estabilização no cargo, não sendo acompanhada pela garantia da efetividade. Na clássica distinção feita pelo Ministro Maurício Corrêa, no julgamento do RE nº 167.635/PA, efetividade e estabilidade não se confundem, pois ‘aquela é atributo do cargo, designando o funcionário desde o instante da nomeação; a estabilidade é aderência, é integração no serviço público, depois de preenchidas determinadas condições fixadas em lei, e adquirida pelo decurso de tempo’. Assim, a estabilidade prevista no art. 19 do ADCT confere  



    ‘(...) somente o direito de permanência no serviço público (...), todavia sem incorporação na carreira, não tendo direito à progressão funcional nela, ou a desfrutar de benefícios que sejam privativos de seus integrantes.(...) Não é titular do cargo que ocupa, não integra a carreira e goza apenas de uma estabilidade especial no serviço público, que não se confunde com aquela estabilidade regular disciplinada pelo art. 41 da CF. Não tem direito a efetivação, a não ser que se submeta a concurso público, quando, aprovado e nomeado, fará jus à contagem do tempo de serviço prestado no período de estabilidade excepcional, como título’ (RE nº 167.635, Rel. Min. Maurício Corrêa, Segunda Turma, DJ de 7/2/97).  



    Nesse sentido vai a ampla jurisprudência da Corte:   



    ‘I. Servidor Público: estabilidade extraordinária (ADCT/CF/88, art. 19). O Tribunal tem afirmado a sujeição dos Estados-membros às disposições da Constituição Federal relativas aos servidores públicos, não lhes sendo dado, em particular, restringir ou ampliar os limites da estabilidade excepcional conferida no artigo 19 do ato federal das disposições transitórias. II. Estabilidade excepcional (Art. 19 ADCT): não implica efetividade no cargo, para a qual é imprescindível o concurso público (v.g. RE 181.883, 2ª T., Corrêa, DJ 27.02.98; ADIns. 88-MG, Moreira, DJ 08.09.00; 186-PR, Rezek, DJ 15.09.95; 2433-MC, Corrêa, DJ 24.8.01). III. Concurso público: exigência incontornável para que o servidor seja investido em cargo de carreira diversa. (...) IV. Ação direta de inconstitucionalidade julgada procedente, para declarar a inconstitucionalidade dos artigos 25, 26, 29 e 30 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias da Constituição do Estado do Ceará’ (ADI nº 289/CE, Relator o Ministro Sepúlveda Pertence, DJ de 16/3/07).



    (...)  



    Portanto, os agentes públicos contemplados pelo art. 19 do ADCT não ostentam o atributo da efetividade, a qual, no entanto, pode ser alcançada caso se submetam a concurso público, nos termos do § 1º do dispositivo.” 



    Corroborando essa orientação, cito os seguintes precedentes:



    “Agravo regimental em recurso extraordinário. 2. Direito Administrativo. 3. Servidor Público Municipal 4. Art. 19 do ADCT. Estabilidade excepcional. 4. Impossibilidade de mesmas vantagens e incorporações que servidores de cargo efetivo. Precedentes. 5. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 6. Agravo regimental desprovido” (RE nº 709.300/SC-ED-AgR, Segunda Turma, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 9/10/19).



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ESTABILIDADE DO ART. 19 DO ADCT. GRATIFICAÇÃO DE PRODUTIVIDADE. ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO. VANTAGENS INERENTES AO CARGO INDEVIDAS A SERVIDOR NÃO EFETIVO. PRECEDENTES. 1. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de que é necessário que o servidor público possua, além da estabilidade, efetividade no cargo para ter direito às vantagens a ele inerentes. Precedentes. 2. Agravo regimental a que se nega provimento” (RE nº 558.873/PA-AgR, Primeira Turma, Relator o Ministro Roberto Barroso, DJe de 11/11/2015).



    Ademais, o Tribunal de origem manteve a sentença de improcedência do pedido autoral com base na seguinte fundamentação:



    “23. De análise do caso, observo que a parte apelante afirma que ‘da leitura e interpretação literal da legislação, especialmente o § 3º do art. 4º da Lei Estadual 7.112/09, foi determinada a obrigatoriedade de transformação da nomenclatura dos servidores inativos e pensionista para que fosse implementado, exclusivamente, a isonomia de vencimentos entre os servidores da ativa e os inativos.’ (sic, fl. 331) 



    24. Nesse cenário, defende que ‘o artigo 4º desta mesma lei determinou que fossem aplicadas aos inativos, as transformações das nomenclaturas utilizadas pelo novo regime jurídico, com fins exclusivamente de se estabelecer uma relação isonômica de estipêndios.’ (sic, fl. 332) E, por tal razão, defende que o presente caso aborda exatamente a ‘falta de aplicação da norma supramencionada, ou seja, a omissão da parte Apelada em deixar de corrigir a pensão recebida pela parte Apelante, mesmo com determinação legal para tanto.’ (sic, fl. 332) 



    25. Ocorre que a fundamentação, sobretudo legal, destacada pela parte não merece acolhimento.



    26. Isto porque a inconstitucionalidade do citado artigo 4º da Lei 7.112/90 foi reconhecida pelo Plenário deste E. Tribunal de Justiça, por meio do julgamento do Mandado de Segurança n. 0803056-21.2016.8.02.0000, ao entender que ‘a estabilidade excepcional não confere a condição de efetividade, mas apenas autoriza o seu direito de permanência no serviço público.’ 



    27. Referido entendimento restou da seguinte forma ementado:



    (...)



    9. Com efeito, consoante entendimento supra destacado, cediço que o servidor público que adquire estabilidade não possui cargo ou integra carreira, e, por isso, não faz jus a reenquadramentos, progressões, tampouco a paridade/isonomia de vencimentos devidos aos servidores efetivos, possuindo, apenas, direito a permanecer na situação na qual se estabilizou.



    (...)



    31. Assim sendo, como o servidor falecido gozava apenas de estabilidade no serviço público, este não poderia ser abrangido pelas disposições constantes da Lei Estadual n.º 7.112/2009 para fins de enquadramento, reenquadramento, progressões na carreira, paridade de vencimentos e demais benefícios, visto que as alterações citadas são condições exclusivas de servidores efetivos, aprovados em concurso público, na forma do art. 37, II, da CF/88, sendo incabível a incidência e extensão das condições da referida lei à Autora/Apelante, beneficiária da pensão por morte. 



    32. com base no exposto, forçoso é o não provimento do pedido autoral, com base na inconstitucionalidade incidental do art. 4º, caput da Lei Estadual sob n.º 7.204/2010, já reconhecida pelo Pleno do Tribunal de Justiça de Alagoas, no Mandado de Segurança n.º 0802720-51.2015.8.02.0000.”



    Todavia, a parte recorrente não impugnou especificamente na petição do apelo extremo o fundamento utilizado pelo acórdão recorrido referente ao reconhecimento, pelo Plenário do Tribunal de Justiça do Estado de Alagoas, da inconstitucionalidade do artigo 4º da Lei nº 7.112/2009.



    Desse modo, incide, na espécie, o enunciado da Súmula nº 283 desta Corte, que assim dispõe, in verbis: É inadmissível o recurso extraordinário, quando a decisão recorrida assenta em mais de um fundamento suficiente e o recurso não abrange todos eles. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PENSÃO POR MORTE. PARIDADE. DIREITO ASSENTADO NO ACÓRDÃO RECORRIDO. REAPRECIAÇÃO DE LEGISLAÇÃO LOCAL E DE FATOS E PROVAS: IMPOSSIBILIDADE NO CAMPO EXTRAORDINÁRIO. INCONSTITUCIONALIDADE DO ART. 4º DA LEI Nº 7.112, DE 2009. INOVAÇÃO RECURSAL ASSEVERADA NA ORIGEM. FALTA DE PREQUESTIONAMENTO E DE IMPUGNAÇÃO DESSE FUNDAMENTO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ÓBICE DOS ENUNCIADOS Nº 279, Nº 280, Nº 282 E Nº 283 DA SÚMULA DO STF. 1. O Tribunal de Justiça do Estado de Alagoas, com fundamento nos pressupostos fático-probatórios dos autos e na interpretação conferida à Lei estadual nº 7.112, de 2009, consignou o cumprimento dos requisitos constitucionais para o reconhecimento do direito da recorrida à paridade. 2. Inviável, portanto, o recurso extraordinário, ante a impossibilidade da análise de legislação infraconstitucional local e de matéria fático-probatória. Incidência do óbice dos enunciados nº 279 e nº 280 da Súmula do STF. 3. Ademais, a Corte de origem asseverou consubstanciar inovação recursal a alegação relativa ao impedimento de reenquadramento do servidor pela Lei estadual nº  .112, de 2009, em virtude da estabilização concedida com base no art. 19 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias. 4. Assim, além de a questão não ter sido analisada pelo Tribunal a quo sob o ângulo do art. 19 do ADCT, o que demonstra a falta de prequestionamento dessa matéria, também não houve, no recurso extraordinário, argumentação com o fim de impugnar os fundamentos expostos no acórdão em que julgado os embargos declaratórios, a atrair a incidência dos verbetes nº 282 e 283 da Súmula do STF. 5. Agravo regimental ao qual se nega provimento” (ARE nº 1.381.477/AL-AgR, Segunda Turma, Relator o Ministro André Mendonça, DJe de 07/03/2024).



    “ AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. APELO EXTREMO QUE DEIXOU INCÓLUME ARGUMENTO APTO, POR SI SÓ, A SUSTENTAR O JULGADO RECORIDO. INADMISSIBILIDADE. SÚMULAS 283 E 284 DO STF. 1. O Recurso Extraordinário não impugnou integralmente os fundamentos do acórdão aptos, por si sós, a sustentar a manutenção da decisão recorrida. Assim, na hipótese, incidem os óbices das Súmulas 283 (É inadmissível o recurso extraordinário, quando a decisão recorrida assenta em mais de um fundamento suficiente e o recurso não abrange todos eles); e 284 (É inadmissível o recurso extraordinário, quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia) do STF. 2. Agravo Interno ao qual se nega provimento” (ARE nº 1.366.378/RJ-AgR, Primeira Turma, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, DJe de 28/04/2022).



    Ante o exposto, nos termos do artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso. 



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 4 de junho de 2025.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente